Tribunal: TJPA
Processo: 0008588-36.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008588-36.2018.8.14.0022

APELANTE: FELIPE DE MORAES BRAGA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DA RECORRENTE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS EM DESFAVOR DA APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM
04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
2
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por FELIPE DE MORAES BRAGA NETO inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (
fls. 90/93 – ID 5018004
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, cominando-lhe
a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (
fls. 116/118 – ID 5018009
), o apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e, consequentemente, a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões (
fls. 120/124 – ID 5018010
), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e o não provimento do recurso, a fim de que seja mantido o édito condenatório

em sua totalidade.

Nesta Superior Instância (
fls. 221/223 – ID 5335962
), a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, na data de 22/11/2018, por volta de 11h30min da madrugada, em via pública, na Rua João Hipólito, no município de Igarapé-Miri, o réu
FELIPE DE MORAES BRAGA NETO
, que estava em uma moto, modelo Honda Fan, de cor preta, na companhia de um indivíduo, não identificado, surpreenderam a vítima ALINE RODRIGUES FONSECA quando ela caminhava até a agência da Caixa Econômica Federal e, mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, exigiram que a ofendida entregasse seu aparelho celular, da marca Samsung, modelo Galaxy J7, tendo a vítima se recusado, momento em que um dos sujeitos desceu da motocicleta e tomou o objeto a força, tendo em seguida empreendido fuga para local incerto e não sabido.

Diante do ocorrido, quando a vítima estava indo até o quartel da Polícia Militar, uma viatura lhe socorreu, tendo a ofendida repassado as características físicas dos criminosos e a guarnição partido em diligência, momento em que o denunciado foi encontrado enquanto caminhava em via pública. Na oportunidade, o réu confessou ter subtraído o parelho celular, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante. Perante autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva, declarando que no momento do crime portava uma arma de fogo, calibre 22.

Após a instrução do feito, muito embora tenha sido mencionado o uso de arma de fogo no cometimento do ilícito, o apelante foi denunciado e condenado como incurso no crime de roubo majorado apenas pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, tendo sido cominada
a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

Irresignado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e, por conseguinte, a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, muito embora o juízo de piso tenha valorado equivocadamente em desfavor do recorrente a
conduta social
, utilizando como parâmetro a existência de procedimentos criminais em curso, verifica-se que a
culpabilidade
do réu mostra-se exacerbada, por ter praticado o ilícito em via pública, em horário noturno, demonstrando audácia e certeza da impunidade; de outra banda, as
circunstâncias do delito
revelam-se também desfavoráveis, na medida em que o réu agiu com agressividade ao descer da moto e tomar o celular da vítima com uso de força após esta ter se recusado a entregar o aparelho voluntariamente, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da pena base arbitrada entre o patamar mínimo e médio para o crime de roubo
[1]
, restando estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, tendo o juízo de origem procedido com o abrandamento da pena intermediária em 1/3 (um terço), resultando a reprimenda nessa etapa, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Na etapa derradeira, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, que se refere ao concurso de agentes, impõe-se a manutenção da fração mínima de majoração em 1/3 (um terço), restando o
quantum
definitivo da pena estabelecido em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 22/02/2022